Tribunal: TJMT
Processo: 1020679-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020679-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PAULO ALEXANDRE JESUS GOMES DA SILVA - CPF: 010.803.891-21 (AGRAVANTE), EDILSON ROBERTO DA SILVA - CPF: 496.232.571-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA - CPF: 781.966.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE MOTIVADO.
REQUISITOS DO ARTIGO 7o, III DA LEI 12.016/2009 -
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA
INDEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de medida liminar formulado em mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, objetivando o afastamento remunerado para cursar doutorado, com fundamento na licença para qualificação profissional prevista na LC/MT n. 04/1990. A Administração Pública indeferiu o requerimento, motivadamente, com base na
ausência de anuência da chefia imediata, déficit funcional e vedação normativa à substituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se presentes os requisitos legais à concessão de medida liminar em mandado de segurança, notadamente a plausibilidade do direito líquido e certo alegado, à luz do caráter discricionário do ato administrativo de concessão de licença para qualificação profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da licença para qualificação profissional está condicionada à conveniência e oportunidade da Administração, nos termos do art. 116 da LC/MT n. 04/1990, não se tratando de direito subjetivo absoluto do servidor. A negativa administrativa foi devidamente fundamentada, inexistindo, em juízo de cognição sumária, violação manifesta a direito líquido e certo. O controle judicial do mérito administrativo é limitado, não cabendo ao Judiciário substituir a avaliação discricionária da Administração, salvo evidente ilegalidade, o que não se verifica. Alegações de tratamento não isonômico com outros servidores e confusão entre institutos jurídicos distintos não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

A licença para qualificação profissional, prevista na LC/MT n. 04/1990, constitui ato discricionário da
Administração Pública, cuja concessão depende da demonstração do interesse do Estado, não configurando, por si só, direito líquido e certo. A ausência de plausibilidade jurídica do pedido inviabiliza a concessão de medida liminar em sede de mandado de segurança.

Dispositivos legais citados:

Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III; LC/MT n. 04/1990, art. 116.

Jurisprudência relevante:

STJ,
AgInt
no MS 28306/DF, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Corte Especial,
DJe
17/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno

interposto

c
ontra
decisão
unipessoal
deste Relator,
q
ue indeferiu
a medida liminar vindicada nos presentes autos de mandado de
segurança
(Id. 295588932).

O
a
gravante, servidor público estadual, impetrou
a ação
mandamental
buscando a concessão de licença para qualificação profissional, com remuneração, a fim de cursar doutorado na Universidade Federal de Alagoas, para o qual foi aprovado. O pedido administrativo de licença foi indeferido em 06/05/2025.

A
decisão agravada indeferiu a liminar pleiteada, sob o fundamento de que a concessão de licença para qualificação profissional é um ato administrativo discricionário, sujeito aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, conforme o art
.
116 da Lei Complementar Estadual n
.
04/1990.

Ressaltou-se que a decisão administrativa de indeferimento foi devidamente motivada, considerando a ausência de manifestação favorável da chefia imediata, o prejuízo à continuidade das atividades do setor e o impedimento normativo expresso no Decreto n
.
08/2019, que veda a substituição de servidor afastado.

Destacou-se, ainda,
que não se pode confundir o instituto da licença para qualificação profissional com a licença-prêmio por assiduidade, mencionada pelo impetrante.

Em suas razões recursais, o
recorrente sustenta, em síntese, que a decisão monocrática foi por
demais restritiva ao conferir excessiva relevância à ausência de manifestação favorável da chefia, ignorando o interesse público na qualificação de seus servidores
.

A
lega que a negativa, fundamentada
primordialmente
na ausência de anuência da chefia, é desproporcional e viola os princípios da eficiência e do interesse público. Aponta, ainda, um suposto tratamento não isonômico, ao citar processos de cessão de outros servidores a diferentes órgãos. Por fim, reitera a presença do
s requisitos autorizadores,
requerendo a reforma da decisão para que a liminar seja concedida
(Id. 298900
393).

O a
gravado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão recorrida, reiterando
a
Administração apenas exerceu, de forma
legítima e motivada, sua competência discricionária, sem afronta a qualquer direito líquido e certo

(Id. 301482877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida relaciona decisão embasada no
art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, que
, em
análise inaugural, não identificou a
presença
cumulativa dos
requisitos legais à concessão d
o pedido de liminar
.

Assim,
a c
ontrovérsia cinge-se em verificar se a decisão monocrática que indeferiu o pedido de liminar merece ser reformada.

A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a demonstração inequívoca e simultânea de dois requisitos: a relevância dos fundamentos
e o
perigo de ineficácia da medida, caso seja
deferida apenas ao final
.
A ausência de um desses requisitos é suficiente para o indeferimento do pleito.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1
. A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a satisfação cumulativa do fumus boni iuris, caracterizado pela relevância jurídica dos argumentos apresentados, bem como do periculum in mora, consubstanciado na possibilidade do perecimento do bem jurídico
tutelado.
2. Em uma análise sumária, verifica-se que o fumus boni iuris não está evidenciado. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(STJ -
AgInt
no MS: 28306 DF 2021/0408307-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/10/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
17/10/2023)

No caso em
exame,
a decisão agravada
atuou
com
acerto ao,
em cognição sumária,
não reconhecer a p
lausibilidade do direito invocado pelo
a
gravante. A licença para qualificação profissional, embora prevista na L
C
n
.
04/1990, não co
nsubstancia
direito subjetivo absoluto do servidor.

Com efeito, o art. 116 d
a referida lei é claro ao condicionar sua concessão ao "critério da Administração" e ao "interesse do Estado".

Trata-se, portanto, de um ato administrativo discricionário, cujo mérito (conveniência e oportunidade) compete à Administração Pública avaliar. Ao Poder Judiciário cabe o controle da legalidade do ato, não podendo se imiscuir no mérito administrativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade, o que não se verifica de plano no presente caso.

A decisão administrativa que indeferiu o pedido de licença foi devidamente motivada, apontando razões objetivas e pertinentes, quais sejam: a ausência de autorização da chefia imediata, o déficit de servidores no setor de lotação do
a
gravante e o consequente prejuízo à continuidade do serviço público. Tais fundamentos são legítimos e se inserem no âmbito da discricionariedade administrativa.

Ademais, a decisão agravada não incorreu em equívoco ao analisar os fundamentos do pedido inicial. A menção ao Decreto n
.
1.066/2024, que trata da licença-prêmio por assiduidade, foi corretamente identificada como um equívoco na fundamentação jurídica do impetrante, uma vez que o objeto do mandado de segurança é a licença para qualificação profissional, instituto diverso e com regramento próprio. A confusão entre os institutos não gera direito líquido e certo, e a análise do ato coator deve se ater à legislação pertinente ao caso, qual seja, a que rege a licença para qualificação profissional.

Ressalta-se, ainda, a impossibilidade de, em sede de
a
gravo
i
nterno, ampliar os limites da demanda para incluir alegações novas, como a suposta cessão de outros servidores a diferentes órgãos. A análise em mandado de segurança restringe-se ao ato coator e seus fundamentos, não sendo a via adequada para discutir a política de pessoal da Administração de forma ampla ou alegar tratamento não isonômico com base em situações fáticas distintas e não comprovadas nos autos no momento da impetração.

Dessa forma, não se vislumbra, neste momento processual, a existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão do
a
gravante, o que afasta o requisito d
a probabilidade do direito e,
por conseguinte, impede a concessão da medida liminar.

Dessa forma,
faltante
argumentação capaz de desconstituir o
s
fundamento
s
adotado
s
, deve ser mantida a decisão impugnada até a solução definitiva do
ma
ndamus
,
salvo
deliberação colegiada em contrário.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025